Tribunal: STJ
Processo: 2318716-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845869 - SP (2025
/0028081-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANA MARIA IONI FERNANDEZ MEZEI
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ADRIANO JESUS MACIEL GALINDO
ADVOGADO
: ENEIAS ELIAS DOS SANTOS - PR080882
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: CEFERINO FERNANDEZ GARCIA
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
INTERES.
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: IFER INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULA IONI FERNANDEZ GARCIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. SÚMULA No 115/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 428de84a-a05f-4e14-b35d-71f26531d9e0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845869 - SP (2025
/0028081-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANA MARIA IONI FERNANDEZ MEZEI
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO
: ADRIANO JESUS MACIEL GALINDO
ADVOGADO
: ENEIAS ELIAS DOS SANTOS - PR080882
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: CEFERINO FERNANDEZ GARCIA
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
INTERES.
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: IFER INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULA IONI FERNANDEZ GARCIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO
INEXISTENTE. SÚMULA No 115/STJ.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA IONI
FERNANDEZ MEZEI ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
assim ementado:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA
DE
PODERES.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. EXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO. AUTOS
PRINCIPAIS.
IRRELEVANTE.
NECESSIDADE.
JUNTADA.
RECURSO.
INSTÂNCIA ESPECIAL. ART. 1.017DO CPC. NÃO APLICA NO STJ.
RESPONSABILIDADE. PARTE.
1. Considera-se inexistente o recurso cujo advogado subscritor não possui
procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, o agravante não atendeu devidamente ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos
artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49899469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 0820979b-0d3a-43fa-a321-1db3d1c47644

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior ao período do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
4. A simples alegação de existência de procuração nos autos principais não
afasta o vício decorrente de sua ausência nos autos do recurso, sendo dever
da parte promover a juntada de cópia ou novo instrumento de mandato no
feito em que pretende recorrer. A responsabilidade pelo traslado da
procuração é exclusiva da parte recorrente.
5. A dispensa de traslado da procuração prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC
restringe-se à interposição de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal a
quo, entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição, diante da presunção
de compartilhamento do sistema eletrônico. Tal dispensa não se aplica aos
recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte a
juntada da procuração ou de novo instrumento de mandato no ato de
interposição. Precedentes.
6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que incumbe à parte
assegurar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso especial, inclusive a juntada do instrumento de mandato, não sendo
possível transferir aos servidores da Justiça a responsabilidade pela regular
formação dos autos no Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 164).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 215-222), a embargante alega, em síntese,
que o aresto é omisso, tendo em vista que deixou de reconhecer que a
embargante realizou, tempestivamente, a regularização da representação processual,
"conforme determinado nos autos, uma vez que já restou demonstrado anteriormente
que a representação processual se encontra devidamente regular nos autos de origem
(e-STJ fl. 218).
(Execução de Título Extrajudicial"
Assim, não subsiste qualquer irregularidade que justifique a aplicação da
Súmula no 115 do STJ, tampouco a aplicação do art. 76, § 2o, I, do CPC, pois houve a
efetiva e inequívoca correção do vício apontado.
Salienta que há precedente nesta Corte no sentido de que a procuração
juntada, ainda que com data posterior à interposição do recurso, configura-se como
válida e eficaz para ratificar os atos processuais praticados.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Sem impugnação (e-STJ fl. 227).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado não conheceu do agravo e do
recurso especial por aplicação da Súmula no 115/STJ.
Naquela oportunidade, restou acentuado que, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, a procuração juntada deve ter outorgado poderes ao patrono em
data anterior ao recurso por ele subscrito, sob pena de não comprovar a regularidade
da representação processual.
Documento eletrônico VDA49899469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 0820979b-0d3a-43fa-a321-1db3d1c47644

Salientou-se, ainda, que, no caso em comento, à época da interposição do
recurso especial e do agravo em recurso especial, os advogados subscritores das peças
não detinham poderes para atuar em nome da parte representada, motivo pelo qual
possui aplicação o óbice da Súmula no 115/STJ.
Acentuou-se, ademais, que a mera alegação de que há procuração nos
autos principais não supre o vício apontado, haja vista que incumbe à parte promover
a juntada de cópia ou de novo instrumento de mandato nos autos em que pretende
interpor o recurso. A responsabilidade pelo traslado da procuração é exclusiva da
parte interessada.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Observa-se que a embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp 1.837.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 4/6/2020 - grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/5/2020 - grifou-se)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:49
Código de Controle do Documento: 0820979b-0d3a-43fa-a321-1db3d1c47644

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.845.869 / SP
Número Registro: 2025/0028081-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064675820158260161 10083457120228260161 10104064620158260161 22224305920228260000
23187166520238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA IONI FERNANDEZ MEZEI
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: ADRIANO JESUS MACIEL GALINDO
ADVOGADO
: ENEIAS ELIAS DOS SANTOS - PR080882
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: CEFERINO FERNANDEZ GARCIA
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
INTERES.
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: IFER INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50755221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: c88ddff8-95b8-45fd-b590-10e4a3064191

INTERES.
: PAULA IONI FERNANDEZ GARCIA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA MARIA IONI FERNANDEZ MEZEI
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
EMBARGADO : ADRIANO JESUS MACIEL GALINDO
ADVOGADO
: ENEIAS ELIAS DOS SANTOS - PR080882
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: CEFERINO FERNANDEZ GARCIA
INTERES.
: GENERAL CHEMICALS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
INTERES.
: IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: IFER INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULA IONI FERNANDEZ GARCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: c88ddff8-95b8-45fd-b590-10e4a3064191